Tribunal: TJMT
Processo: 0015318-12.2015.8.11.0003
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DIXIE TOGA LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 96875/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NÃO COMPROVADA – CND QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – FIXAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO INDEVIDAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTENÇA – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DIXIE TOGA LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente os embargos à execução, extinguindo-se a execução fiscal n. 8205-07.2015.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa n. 20153061, bem como condenando a Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais despendidas pelos embargantes e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em grau recursal, afirma o apelante que ocorreu o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 9-A, do RICMS, vez que a CND emitida em 04.04.2012 no momento da emissão da NF-e n. 1404, ocorrido em 08.05.2012, estava com seu prazo de validade expirado.
Sustenta a inaplicabilidade da Sumula 166, do STJ, haja vista que no presente caso não se trata de tributação por circulação de mercadorias, mas pelo descumprimento de obrigação acessória consistente na obrigação de transportar mercadorias com documentação fiscal idônea, nos termos do art. 35-A, da L ei n. 7.098/98.
Assevera que os honorários fixados merecem ser reduzidos para 8%, vez que pelo Advogado do embargante apenas foi proposta a ação e os embargos de declaração.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, e eventualmente, no caso de ser mantida a sentença, seja minorado o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, II, §3º, do CPC.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal e, alternativamente, seja reduzida a multa imposta no TAD n. 9691297-1 para 1 UPFMT, definida na alínea ‘e’, do inciso IV, do art. 45, da Lei 7.098/98 – fls. 224/248.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relato do necessário.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente os embargos à execução, extinguindo-se a execução fiscal n. 8205-07.2015.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa n. 20153061, bem como condenando a Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais despendidas pelos embargantes e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Antes de mais nada, convém destacar parte da sentença proferida em primeiro grau, notadamente porque esclarece com precisão os motivos que o levaram a reconhecer a ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito lavrado pelo Fisco Estadual, o qual comungo do mesmo entendimento. Vejamos:
“[...]verifica-se que é indispensável para que o contribuinte continue usufruindo do benefício, que este preencha determinados requisitos legais dispostos na legislação fiscal mencionada, dentre eles, a regularidade fiscal (ausência de débitos), que deve ser comprovada com a Certidão Negativa de Débitos.
E é justamente por isso que não se sustenta a legalidade do ato administrativo constitutivo do crédito tributário, pois, embora no momento da lavratura do auto de infração (9/5/2012) não constasse o número da Certidão Negativa de Débito na DANFE 1404 (fls. 169), no processo contencioso tributário foram juntadas a CND nº 0007401512, com validade de 5/4/2012 a 5/5/2012 e a CND nº 0007533190, com validade de 10/5/2012 a 9/6/2012 (fls.131/138 e fls. 167), as quais, sem sobra de dúvida, demonstram que a empresa estava em situação regular com o fisco Estadual; ou seja, sem débitos.
No julgamento administrativo, a autoridade que analisou o pedido de revisão do lançamento do débito na conta fiscal da empresa, desconsiderou as certidões juntadas por ocasião do processo, consignando que “a CND emitida em 4/4/2012, antes da emissão da NF-e nº 1404 (8/5/2012), estava com o prazo de validade expirado (5/5/2012). Com relação a segunda CND, por ter sido emitida em 10/5/2012, após a emissão da NF-e e do TAD em tela, entendemos impertinente à comprovação da regularidade fiscal” (fls. 134).
Ora, não se mostra razoável à decisão de ser manter uma autuação, no valor de R$ 61.681,00, somente porque a autuada permaneceu por quatro dias com Certidão Negativa de Débito vencida, pois, se realmente estivesse em débito com o Estado de Mato Grosso no momento em que foi autuada no posto fiscal (9/5/2012), não teria obtido nova certidão, logo no dia seguinte (10/5/2012 – fls. 167).
É certo, ainda, que a dúvida acerca da regularidade fiscal poderia ser sanada apenas por meio de acesso ao sistema pelo servidor da SEFAZ-MT, o que prestigia a verdade material e o princípio da eficiência segundo o qual a administração pública deve exercitar a atividade administrativa com presteza, perfeição e rendimento funcional.
Logo, inexistindo prejuízo ao erário público, como no caso dos autos, não deve ser mantida a penalidade pecuniária aplicada pela administração pública [...]”.

O art. 35-C, da Lei n. 7.098/98, dispõe que:

“Art. 35-C. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (Artigo acrescentado pela Lei nº 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)”. (destaquei)

Mostra-se incontroverso que os apelados demonstraram que a regularidade apontada não implicou na falta de recolhimento do imposto, seja total ou parcial, na medida em que apenas promovia a transferência de ativo imobilizado.
Ademais, os documentos trazidos à baila demonstram que, de fato, em 05.04.2012 obteve CND-e com efeitos até 05.05.2012 e que uma nova restou concedida pelo fisco, na data de 10.05.2012, cuja validade era até 09.06.2012, demonstrando a ausência de débitos que justificassem a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ademais, não há que se falar em qualquer prejuízo ao fisco estadual, notadamente por que, como bem asseverado, o fiscal que promoveu a lavratura do TAD, em mera consulta em seu sistema, constataria a inexistência de débitos da empresa apelada, o que implica reconhecer a ilegalidade do ato e a imposição de multa.
Quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, não vislumbro que o percentual esteja em desconformidade com a proporcionalidade e razoabilidade que se espera.
Isto por que, foi com base no zelo profissional, esmero e boa conduta dos profissionais que atuaram no presente feito é que foi possível o seu provimento. Ademais, não se pode concordar que a propositura de uma ação desta estirpe e oposição de embargos de declaração que foram parcialmente providos, sejam consideração comezinhos face a vultosa quantia cobrada pelo estado (R$ 164.144,25), de modo que a mantença da verba honoraria é medida de rigor.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTRIÇÃO PERANTE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. DÉBITO CUJA LICITUDE NÃO FOI COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBLIDADE. 1. Verificada a hipossuficiência do autor/apelado, assim como o manifesto caráter consumerista da relação existente entre as partes, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. 2. In casu, a instituição financeira não se desincumbiu do seu encargo de demonstrar a existência da contratação e, por conseguinte, a legalidade do débito cobrado. 3. Os honorários advocatícios são determinados de forma discricionária pelo magistrado, atendo-se sempre aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na espécie, o valor fixado encontra-se devidamente estabelecido com base no critério de complexidade da causa. 4. A cominação de multa diária na sentença mostra-se juridicamente razoável, pois funciona como meio coercitivo para o adimplemento da obrigação de fazer imposta no título judicial. 5. Apelação a que se nega provimento. (TJ-PE - APL: 3408142 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 08/06/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2016)”.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Honorários Advocatícios fixados com razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros utilizados por esta Câmara e definidos pelo artigo 20 do CPC. Nada a modificar. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70065878365, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 13/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065878365 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 13/08/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2015)
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR